Tribunal: TJMT
Processo: 1009391-12.2019.8.11.0002
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009391-12.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALFREDO VITORINO DE ARRUDA FILHO - CPF: 878.867.151-87 (APELANTE), MAISA MARQUES PELETT - CPF: 008.678.091-32 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (APELADO), FLAVIANO LOPES FERREIRA - CPF: 541.797.506-00 (ADVOGADO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1009391-12.2019.8.11.0002

EMENTA

APELAÇÃO - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO

–
CONSÓRCIO – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL DE NÃO COMERCIALIZAÇÃO DE COTAS CONTEMPLADAS – INEXISTÊNCIA DE PROPAGANDA ENGANOSA – EXTINÇÃO DO VÍNCULO POR DESISTÊNCIA DO ADERENTE – PRETENSÃO ANULATÓRIA IMPROCEDENTE – RESTITUIÇÃO DOS VALORES – OBSERVÂNCIA DO ART. 30 DA LEI N. 11.795/2008 – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado que nas propostas de participação no grupo de consórcio, trazida pelo próprio autor com a petição inicial, está redigido com destaque e em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis que a ré não comercializa cotas contempladas, não há como infirmar a conclusão de que não houve prática de ilícito a ensejar a condenação da empresa de consórcio ao pagamento de indenização, seja por danos morais ou materiais.

Não verificado descumprimento contratual que possa ser atribuído à parte requerida, seja para determinar a entrega do crédito ou declarar rescindido o contrato, eventual dissolução, por desistência do consorciado, deverá atender aos ditames da Lei n. 11.795/2008, inclusive em relação à restituição de valores, na forma prevista do seu art. 30.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1009391-12.2019.8.11.0002

Apelação no 1009391-12.2019.8.11.0002

Apelante
: ALFREDO VITORINO DE ARRUDA FILHO

Apelado:
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande.

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
ALFREDO VITORINO DE ARRUDA FILHO.

Ação:
Ação de Rescisão de Contrato c/c Danos Morais e Repetição de Indébito, proposta por
ALFREDO VITORINO DE ARRUDA FILHO
em desfavor de
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Sentença:

julgou improcedente a ação e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, mas manteve suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Apelação
(Id 189569675):

o apelante alega ter sido vítima de propaganda enganosa mediante fraude de promessa de contemplação imediata utilizada pela apelada para vender cartas de créditos.

Afirma que durante a contratação não foi informado de que teria que aguardar assembleia para a contemplação, bem assim que a prática abusiva realizada viola o dever de informar, é passível de rescisão contratual ou anulação das cláusulas contratuais e causa danos de ordem material e moral indenizáveis.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos da demanda.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 189569721).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1009391-12.2019.8.11.0002

Apelação no 1009391-12.2019.8.11.0002

Apelante
: ALFREDO VITORINO DE ARRUDA FILHO

Apelado:
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande.

V O T O

Trata-se a espécie de recurso decorrente de sentença de improcedência de ação em que objetiva receber valores referentes à aquisição de consórcio, ao argumento de propaganda enganosa de cota premiada.

Narra o autor, aqui apelante, que realizou contrato de consórcio de veículo, sob a falsa promessa de contemplação imediata, a contar da assinatura e do pagamento do valor da entrada, de R$2.350,00, cujo pagamento foi realizado na data de 13/03/2019, todavia, descobriu tratar de um golpe da apelada para vender a carta de crédito.

Assim, com base em tais argumentos, postulou pela procedência da demanda para a declaração da rescisão do contrato de consórcio e a condenação da parte requerida à restituição em dobro dos valores já pagos, mais dano moral.

Ao analisar o feito, o Magistrado julgou improcedentes os pedidos da demanda, por entender que não ficou demonstrada na contratação a garantia de contemplação imediata.

Contra a sentença recorre o autor.

O cerne do recurso é saber se é caso de reforma para julgar procedentes os pedidos da demanda, a fim de determinar a devolução do valor pago e condenar a demandada por dano moral.

Pois bem. Constata-se que o autor aderiu a um grupo de consórcio e pretendia o imediato recebimento do valor do bem perseguido.

Como é sabido, a adesão a um grupo de consórcio gera a mera expectativa de o consorciado ser contemplado e receber o bem, sem uma data pré-definida para que isso ocorra.

Veja-se, trata de consórcio, portanto a entrega do bem e/ou crédito somente seria possível com a contemplação do autor a ocorrer por meio de sorteio ou lance, sob pena de prejudicar todo o grupo de consorciados.

Registra-se, em que pese o autor alegue que foi vítima de propaganda enganosa, que somente celebrou o contrato porque lhe foi garantido que receberia o crédito a contar do pagamento da entrada, o contrato de consórcio celebrado entre as partes é regulado pela Lei n. 11.795/2008, que assim dispõe em seus artigos 10, 22, 23 e 24:

“Art. 10.

O contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, é o instrumento plurilateral de natureza associativa cujo escopo é a constituição de fundo pecuniário para as finalidades previstas no art. 2o.

§ 1o

O contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, criará vínculos obrigacionais entre os consorciados, e destes com a administradora, para proporcionar a todos igual condição de acesso ao mercado de consumo de bens ou serviços.

§ 2o

(VETADO)

§ 3o

A proposta de participação é o instrumento pelo qual o interessado formaliza seu pedido de participação no grupo de consórcio, que se converterá no contrato, observada a disposição constante do § 4o, se aprovada pela administradora.

§ 4o

O contrato de participação em grupo de consórcio aperfeiçoar-se-á na data de constituição do grupo, observado o art. 16.

§ 5o

É facultada a estipulação de multa pecuniária em virtude de descumprimento de obrigação contratual, que a parte que lhe der causa pagará à outra.

§ 6o

O contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, de consorciado contemplado é título executivo extrajudicial.

(...)

Art. 22.

A contemplação é a atribuição ao consorciado do crédito para a aquisição de bem ou serviço, bem como para a restituição das parcelas pagas, no caso dos consorciados excluídos, nos termos do art. 30.

§ 1o A contemplação ocorre por meio de sorteio ou de lance, na forma prevista no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão.

§ 2o Somente concorrerá à contemplação o consorciado ativo, de que trata o art. 21, e os excluídos, para efeito de restituição dos valores pagos, na forma do art. 30.

§ 3o O contemplado poderá destinar o crédito para a quitação total de financiamento de sua titularidade, sujeita à prévia anuência da administradora e ao atendimento de condições estabelecidas no contrato de consórcio de participação em grupo.

Art. 23.

A contemplação está condicionada à existência de recursos suficientes no grupo para a aquisição do bem, conjunto de bens ou serviços em que o grupo esteja referenciado e para a restituição aos excluídos.

Art. 24.

O crédito a que faz jus o consorciado contemplado será o valor equivalente ao do bem ou serviço indicado no contrato, vigente na data da assembléia geral ordinária de contemplação.

§ 1o O crédito de que trata este artigo será acrescido dos rendimentos líquidos financeiros proporcionais ao período que ficar aplicado, compreendido entre a data em que colocado à disposição até a sua utilização pelo consorciado contemplado.

§ 2o Nos casos em que o objeto do contrato não possa ser perfeitamente identificado, o valor do crédito e a sua atualização deverão estar previstos no contrato, sem prejuízo do acréscimo dos rendimentos líquidos de que trata o § 1o.

§ 3o A restituição ao consorciado excluído, calculada nos termos do art. 30, será considerada crédito parcial.”

Observa-se das propostas de participação no grupo de consórcio, trazida pelo próprio autor com a petição inicial, que está redigido com destaque, logo abaixo da assinatura do consorciado contratante, em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis que não há garantia de data de contemplação (Id. 189569682 - Pág. 15).

Como se vê, o contrato é claro ao estabelecer que não comercializa cota contemplada, também não verifica promessa de contemplação com prazo determinado ou entrega do crédito perseguido.

Os prints de conversa de aplicativo e de sites de internet, trazidos com a inicial, não tem o condão de demonstrar a alegada irregularidade ou abuso ou propaganda enganosa.

Realça-se, a empresa requerida, ora apelada, juntou com a contestação as propostas e contratos celebrados entre as partes, devidamente assinados pelo autor, em que contêm as mesmas informações, destaques e advertências daqueles que instruíram a inicial. Portanto, não há falar em qualquer irregularidade, abuso ou propaganda enganosa, como consignado na sentença recorrida, cujo fragmento se transcreve:

(...)
“conforme evidenciado no documento de identificação n°269487331, o contrato de adesão celebrado entre ele e a ré estabelece de maneira explícita que a contemplação ocorrerá exclusivamente por meio de sorteio e lances, e ainda ressalta, ao final do contrato, que
não há garantia de uma data específica para a contemplação.

Ainda, as capturas de tela apresentadas são parciais, com recortes que apresentam apenas uma mensagem enviada ou recebida em cada imagem, sem a informação de data ou de identificação do interlocutor da conversa; também não houve transcrição da totalidade do conteúdo. O mesmo se aplica a prova emprestada aos autos (id. 28491552).

Ademais, o contrato apresentado é claro em seus termos, constando em caixa alta, com destaque em vermelho, logo abaixo do campo utilizado para assinatura do autor o seguinte aviso “ATENÇÃO: NÃO HÁ GARANTIA DE DATA DE CONTEMPLAÇÃO” (id. 26948731); também consta outro aviso na cláusula que antecede a assinatura: “ALERTA AO CONSUMIDOR: nenhum documento, promessa escrita, verbal ou gravada, feitas ou firmadas por terceiros, ou mesmo por funcionários sem poderes de gestão, que não sejam os representantes legais da empresa, não terão nenhuma validade, prevalecendo somente as CLÁUSULAS CONTRATUAIS” (caixa alta conforme original).

E há outras duas cláusulas (id. 26948731), que reiteram a inexistência de garantia de data de contemplação e que o consorciado declara que nenhuma promessa ou proposta extracontratual lhe foi feita. Portanto, evidente que não houve falha no dever de informação.

Destarte, ainda que se pudesse constatar a existência de promessas realizadas pela vendedora ao autor na documentação apresentada junto à exordial, ainda assim não se poderia acolher o pedido de anulação do contrato celebrado, pois o autor não pode alegar o descumprimento da suposta promessa em benefício próprio, vez que estava ciente das cláusulas contratuais e optou por aceitar a suposta promessa de data de liberação do crédito, prática expressamente vedada pelo contrato.

Logo, diante da natureza do sistema de consórcio e das informações disponibilizadas no contrato, não se pode concluir, com segurança, que o autor tenha sido induzido em erro por representante da ré para acreditar que o negócio previa contemplação em data certa.

Repiso que a pretensão do autor se apoia exclusivamente na existência de promessa supostamente efetuada por preposto da parte ré, que dolosamente induziu o autor a contratar sob a falsa crença de que, ao pagar à requerida determinada quantia, receberia a carta de crédito imediatamente.

Ocorre que não há nos autos evidências dessa promessa e, mesmo que houvesse, o autor deveria ter tomado as devidas cautelas ao ler o contrato e ao receber a ligação telefônica. Entretanto, apesar de advertido, o requerente manteve seu interesse em contratar e, assim sendo, não há como acolher o pleito anulatório do autor, pois, à toda evidência, os termos do contrato foram expostos de forma clara pela ré, não havendo se cogitar vício de consentimento ou propaganda enganosa.

(...).

Portanto, não há qualquer descumprimento contratual que possa ser atribuído à parte requerida, seja para determinar o pagamento do crédito ou declarar rescindido o contrato.

Consequentemente, ante a inexistência infração contratual imputável à requerida, resta prejudicada a análise do pedido de compensação monetária por dano moral, como também não há resistência da parte ré em devolver os valores pagos, conforme informado na contestação.

Não há falar em descumprimento contratual que possa ser atribuído à parte requerida, ausência ou insuficiência de informação ao consumidor/consorciado das condições do contrato, tampouco que o autor foi surpreendido pelas exigências do consórcio, porque há clara e expressa previsão contratual dos requisitos necessários para o recebimento crédito.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSÓRCIO – SUPOSTA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA – AUSÊNCIA DE PROVA – CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – CIÊNCIA DE QUE OCORRERIA APENAS POR LANCE OU SORTEIO – INFORMAÇÃO CONFIRMADA POR LIGAÇÃO TELEFÔNICA – PEDIDO DE PRONTA RESTITUIÇÃO – PRINCÍPIO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - ATO ILÍCITO NÃO VERIFICADO - DANO MORAL INEXISTENTE - RECURSO NÃO PROVIDO. Há apenas duas formas de contemplação em consórcio - lance ou sorteio (§1o do art. 22 da Lei 11.795/2008), até mesmo para preservar a higidez financeira do Grupo. É ônus do autor comprovar a alegação de que na contratação do consórcio ocorreu fraude, sobretudo quando na documentação que assinou está claro que ele adquiriu cotas não contempladas e sem garantia de data para contemplação. Nos contratos celebrados após a vigência da Lei n. 11.795/2008, os valores pagos pelo consorciado só podem ser devolvidos mediante contemplação por sorteio da cota excluída (arts. 22 e 30), com os devidos abatimentos. Ausente prova de ato ilícito, não há direito a indenização por dano moral. (N.U 1014581-43.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 07/06/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO– CONTRATO DE ADESÃO A GRUPO DE CONSÓRCIO – TESE DE QUE O AUTOR FOI INDUZIDO A ERRO PARA ADQUIRIR COTA DE CONSÓRCIO, QUANDO DESEJAVA REALIZAR SIMPLES FINANCIAMENTO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS – CONTRATO QUE ADVERTIA, COM O DEVIDO DESTAQUE, QUE SE TRATAVA DE ADESÃO A GRUPO DE CONSÓRCIO, ALÉM DA AUSÊNCIA DE GARANTIA DE RÁPIDA CONTEMPLAÇÃO – EXTINÇÃO DO VÍNCULO POR DESISTÊNCIA DO ADERENTE – OBSERVÂNCIA DO ART. 30 DA LEI N. 11.795/2008 – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. I - Não procede a alegação de que o autor foi induzido a erro para aderir a grupo de consórcio, quando pretendia realizar simples financiamento, na hipótese em que o contrato assinado indicava expressamente a modalidade negocial e advertia sobre a ausência de garantia de contemplação imediata. II – Contrato que, pela ausência de prova de indução a erro, deve ser encerrado por desistência do aderente, de forma que a restituição dos valores pagos se submete ao art. 30 da Lei n. 11.795/2008. (N.U 1010936-17.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 26/07/2021).

Ainda:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE “OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE COISA CERTA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” – NEGATIVA DE ENTREGA DO BEM AO AUTOR/CONSORCIADO – NECESSIDADE DE PRÉVIA CONTEMPLAÇÃO POR LANCE OU SORTEIO – CONTRATO DE CONSÓRCIO E NÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA – EXPRESSA PREVISÃO DE QUE A EMPRESA NÃO COMERCIALIZA COTAS CONTEMPLADAS – INEXISTÊNCIA DE PROPAGANDA ENGANOSA – NEGATIVA LEGÍTIMA DA RÉ – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Tratando-se o contrato celebrado entre as partes de consórcio, e não de promessa de compra e venda, não há falar em obrigação de entrega do veículo objeto do consórcio independentemente de lance ou sorteio. 2. Nos termos do art. 22, caput e §1o, da Lei no 11.795/2008, que dispõe sobre o Sistema de Consórcio, a “contemplação é a atribuição ao consorciado do crédito para a aquisição de bem ou serviço, bem como para a restituição das parcelas pagas, no caso dos consorciados excluídos, nos termos do art. 30”, ocorrendo “por meio de sorteio ou de lance, na forma prevista no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão”. 3. Inexiste irregularidade ou propaganda enganosa ao consumidor quando há na proposta e no instrumento contratual assinado expressa previsão, em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, que a empresa não comercializa cotas contempladas e que o vendedor não está autorizado a efetuar venda ou transferência de cota contemplada, promessa de contemplação com prazo determinado ou entrega de bem, de modo que não há falar em descumprimento contratual que possa ser atribuído à administradora do consórcio, ausência ou insuficiência de informação ao consumidor/consorciado das condições do contrato, e muito menos em ato ilícito gerador do dever de indenizar, basicamente porque há clara e expressa previsão contratual dos requisitos necessários para o recebimento do veículo. (N.U 1001991-11.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 03/06/2020).

Dessa forma, não verificado descumprimento contratual que possa ser atribuído à parte requerida, seja para determinar a entrega do crédito ou declarar rescindido o contrato, eventual dissolução, por desistência do consorciado, deverá atender aos ditames da Lei n. 11.795/2008, inclusive em relação à restituição de valores, na forma prevista do seu art. 30, que determina:

Art. 30.

O consorciado excluído não contemplado terá direito à restituição da importância paga ao fundo comum do grupo, cujo valor deve ser calculado com base no percentual amortizado do valor do bem ou serviço vigente na data da assembléia de contemplação, acrescido dos rendimentos da aplicação financeira a que estão sujeitos os recursos dos consorciados enquanto não utilizados pelo participante, na forma do art. 24, § 1o.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO - CONTRATO DE CONSÓRCIO DE BEM MÓVEL - PROPAGANDA ENGANOSA - NÃO CARACTERIZAÇÃO - PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA - NÃO DEMONSTRAÇÃO - EXPRESSA VEDAÇÃO À CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA - DESISTÊNCIA CONTRATUAL - IMEDIATA RESTITUIÇÃO DE VALORES - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL OU CONTRATUAL - Não há que se falar em rescisão do contrato de consórcio de bem móvel por culpa da administradora na hipótese em que, além de não comprovada a suposta promessa de contemplação feita por preposto do fornecedor, constar do instrumento contratual cláusula expressa que veda a contemplação antecipada de cotas, cuja ciência pelo consumidor foi certificada por meio de gravação de contato telefônico entre ambos
- Nos termos dos artigos 22 e 30 da Lei 11.795/08, em caso de exclusão de consorciado, os valores por ele pagos deverão ser restituídos em até trinta dias após o encerramento do grupo ou antes, no caso de contemplação de sua cota em sorteio, o que afasta a pretensão de imediata restituição de valores.
(TJ-MG - AC: 10000205408255001 MG, Relator: Fernando Lins, Data de Julgamento: 16/12/2020, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/12/2020) (destaquei)

Assim, como dito alhures, não demonstrado o descumprimento contratual que possa ser atribuído à parte requerida, seja para determinar a entrega do crédito perseguido ou declarar rescindido o contrato, consequentemente, ante a falta de infração contratual imputável, resta prejudicada a análise do pedido de compensação monetária por dano moral.

Cumpre registrar que para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. No caso, não restou demonstrada a prática de conduta ilícita por parte da requerida apelada.

Nessa linha, a situação narrada nos autos não enseja a reparação pretendida, porquanto, se não é caso de dano moral
in re ipsa
, é necessária a demonstração de prejuízo concreto para que se reconheça o abalo moral indenizável.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023